Tribunal: TJES
Processo: 0006223-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEICAO EDUARDO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006223-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEICAO EDUARDO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS NO CASO CONCRETO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca, que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações dos arts. 329, 307 e 129 do Código Penal.

O recorrente sustentou que o conjunto probatório era robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir dos depoimentos dos policiais militares e dos elementos colhidos nos autos, requerendo a reforma da sentença para condenação pelos crimes de resistência, falsa identidade e lesão corporal.

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova oral judicializada, corroborada por elementos documentais, é suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se a ausência de exame de corpo de delito formal impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal; (iii) saber se a atribuição de nome falso aos policiais e a oposição violenta à abordagem configuram, respectivamente, os crimes dos arts. 307 e 329 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

O conjunto probatório reexaminado mostrou-se seguro para amparar o édito condenatório, em divergência com a conclusão absolutória adotada na origem.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, convergentes e coerentes quanto à sequência dos fatos, com descrição da tentativa de ocultação, do fornecimento de nome falso, da descoberta da identidade real, da existência de mandado de prisão, da tentativa de fuga, da violência empregada contra os agentes e das lesões decorrentes da contenção.

A tese defensiva de isolamento da palavra policial não prevaleceu, pois os relatos judicializados encontraram suporte em documentos médicos contemporâneos ao evento, atestando lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

No tocante à lesão corporal, os registros médicos produzidos em estabelecimento hospitalar público evidenciaram traumas sofridos pelos agentes durante a atividade profissional, o que bastou, em conjunto com a prova testemunhal, para a comprovação da materialidade.

A invocada imprescindibilidade do exame de corpo de delito, com base no art. 158 do Código de Processo Penal, foi afastada no caso concreto, porque a materialidade não se apoiou exclusivamente na palavra das vítimas, mas também em documentação médica idônea e contemporânea, apta a demonstrar a existência dos vestígios.

A lesão sofrida pelo próprio réu durante a abordagem não descaracterizou os delitos imputados, pois apenas revelou que a contenção foi física e intensa, em contexto compatível com resistência ativa à prisão, sem elementos que indicassem excesso doloso dos agentes.

Quanto ao crime de falsa identidade, ficou demonstrado que o réu atribuiu a si nome diverso perante os policiais, sendo a identidade verdadeira descoberta pela incompatibilidade da fotografia constante do sistema e pelo reconhecimento anterior por um dos agentes.

A configuração do art. 307 do Código Penal prescinde da obtenção de vantagem concreta ou de engano duradouro, bastando a atribuição deliberada de falsa identidade com aptidão para frustrar a atuação estatal, inclusive em situação de autodefesa, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no voto.

Também restou configurado o crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, porque a prova oral revelou oposição à execução de ato legal, mediante violência, com tentativa de fuga, investida física contra policial e necessidade de contenção por vários agentes.

A versão defensiva de que os atos teriam decorrido de mero reflexo, dor ou desespero não encontrou amparo no acervo probatório, que apontou conduta progressiva e consciente de evitar a prisão.

A credibilidade dos depoimentos dos policiais foi mantida, não apenas por sua coerência interna, mas também por sua harmonia com os elementos objetivos dos autos.

Na dosimetria, foram fixadas penas individuais para os crimes dos arts. 329, caput, 307 e 129, caput, do Código Penal, com valoração negativa dos antecedentes e, quanto à lesão corporal, também da culpabilidade, sendo reconhecido o concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal.

A pena definitiva foi estabelecida em 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, afastada a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e indeferida a suspensão condicional da pena.

Jurisprudência relevante citada no voto: STJ, AgRg no HC 821195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/08/2023, no sentido de que “o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu como incurso nos arts. 329, caput, 307 e 129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento: a prova oral judicializada prestada por policiais, quando coerente e corroborada por documentos médicos contemporâneos, é suficiente para lastrear condenação pelos crimes de resistência, falsa identidade e lesão corporal; a ausência de exame de corpo de delito formal não impede o reconhecimento da materialidade da lesão quando há outros meios idôneos de comprovação; e o crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição deliberada de nome falso, ainda que a fraude seja prontamente descoberta.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 69, 129, caput, 307 e 329, caput; Código de Processo Penal, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/08/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que absolveu LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações descritas nos artigos 329, 307 e 129 do Código Penal.

Irresignado com o édito absolutório, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitivas, notadamente a partir dos depoimentos dos policiais militares e dos elementos colhidos na fase inquisitorial, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e pela condenação do apelado pelos crimes de resistência, falsa identidade e lesão corporal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, 8º Procurador de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reforma da sentença absolutória, nos termos ali expostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006223-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO RAFAEL DA CONCEICAO EDUARDO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que absolveu LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações descritas nos artigos 329, 307 e 129 do Código Penal.

No mérito, o apelo merece provimento.

A sentença absolveu LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO das imputações previstas nos artigos 329, 307 e 129 do Código Penal, ao fundamento de insuficiência probatória.

Reexaminado o acervo, à luz das razões ministeriais, das contrarrazões defensivas, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, ainda, dos documentos médicos agora destacados, concluo que o conjunto probatório, diversamente do entendimento adotado na origem, revela-se seguro para amparar édito condenatório.

A denúncia narra que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta de 19h21min, na Avenida Brasil, Bairro João Goulart, em Vila Velha/ES, o acusado, ao ser abordado por policiais militares, atribuiu a si identidade falsa, opôs-se à execução do ato legal de abordagem e prisão, mediante violência, e causou lesões corporais em agentes públicos.

O Ministério Público, em apelação, sustenta que materialidade e autoria restaram demonstradas por elementos inquisitoriais e, sobretudo, pela prova oral judicializada.

A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da absolvição, ao argumento de isolamento da palavra policial, ausência de prova idônea da falsa identidade e imprescindibilidade de exame de corpo de delito quanto à lesão corporal.

Essas teses defensivas, contudo, não prevalecem.

A prova oral produzida sob contraditório é firme, convergente e coerente. O policial militar Vagnei Cabral de Freitas declarou, em juízo:

“Reconheceu acusado na foto do autos; que no dia estava em patrulhamento quando a viatura passou, o acusado se escondeu atrás de um poste e um dos policias percebeu; quando foi fazer abordagem acusado e namorada estava vomitando, por causa de uso de entorpecente; que quando acusado passou o nome não condizia com ele, a foto que tinha no sistema era diferente; que o cabo lembrou dele de outra abordagem e o nome verdadeiro; quando pesquisou no sistema viu que ele tinha um mandado de prisão; que quando o cabo falou o nome dele verdadeiro o acusado tentou fugir, cabo tentou segurar acusado e que tentou da um soco no cabo; que acusado estava alterado por causa de uso de entorpecente; que cabo tentou usar técnica de mobilização no acusado; que acusado estava bem forte e precisou dos três policias para conseguir algemar ele; que acusado tentou tirar a arma dele do coldre; que a namorado do acusado ficou do lado gritando e estava muito alterada, por causa dos entorpecentes, confirma o depoimento dado a polícia.”

No mesmo sentido, o policial militar Jailson Januario dos Santos Junior afirmou:

“Reconheceu acusado na foto dos autos; que no dia estava passando próximo ao bar do Jamil é local conhecido pelos policias por intenso tráfico; quando acusado viu a viatura tentou esconder; quando abordaram acusado e constaram o nome que ele deu era falso, que a foto tinha no sistema era diferente dele; que quando falou para acusado o nome era falso ele tentou ir para cima do Richarlyson; que ficou lesionado por tentar conter acusado; que Richarlyson lembrou do acusado de outra abordagem e o nome verdadeiro; que a namorada do acusado estava perto no momento da abordagem.”

Não se trata, portanto, de narrativa lacônica ou hesitante.

Os depoimentos descrevem, com riqueza de detalhes, sequência lógica dos acontecimentos: tentativa inicial do acusado de se ocultar, fornecimento de nome falso, descoberta da identidade real, constatação de mandado de prisão em aberto, tentativa de fuga, emprego de violência contra os policiais e lesões decorrentes da contenção. Há convergência substancial entre relatos, sem contradições relevantes, o que reforça credibilidade da prova oral.

A alegação defensiva de que a palavra dos policiais estaria isolada também não subsiste. Além dos depoimentos judiciais, há suporte documental externo.

No tocante ao crime de lesão corporal, os documentos médicos anexados registram atendimento contemporâneo aos fatos.

O relatório relativo a Vagnei Cabral de Freitas consigna, em ortopedia, “ENTORSE DE POLEGAR DIREITO”, com relato de trauma “HOJE DURANTE ATIVIDADE PROFISSIONAL”, dor, restrição de mobilidade e escoriação superficial, tudo examinado por médico assistente.

Já o documento referente a Micharison Ferreira Costa de Oliveira registra “CONTUSAO NO JOELHO ESQUERDO”, ferimento na face volar do antebraço esquerdo e escoriação superficial no punho e mão direita, também com menção expressa a “TRAUMA DURANTE ATIVIDADE PROFISSIONAL”.

Esses registros afastam, por completo, a assertiva de inexistência de prova das lesões.

É verdade que a defesa invoca o artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando imprescindibilidade do exame de corpo de delito.

Ocorre que, no caso concreto, a materialidade não está apoiada unicamente na palavra das vítimas. Há documentação médica idônea, contemporânea ao evento, proveniente de estabelecimento hospitalar público, descrevendo lesões compatíveis com a dinâmica narrada pelos agentes.

Ainda que não se trate de laudo pericial confeccionado por órgão oficial de criminalística, os documentos médicos somados à prova testemunhal judicializada fornecem base segura para a comprovação da materialidade delitiva.

A jurisprudência admite que, em hipóteses nas quais os vestígios se mostram documentalmente demonstrados por outros meios confiáveis, a ausência de exame pericial formal não impede, por si só, juízo condenatório, desde que o conjunto seja harmônico e convincente. Aqui, é exatamente o que se verifica.

A circunstância de o réu também ter sofrido lesão durante a abordagem não descaracteriza os crimes imputados. O documento hospitalar relativo ao acusado aponta “FRATURA DA EXTREMIDADE INFERIOR DO UMERO”, com referência a “FRATURA SUPRACONDILIANA DE UMERO DIREITO” e tratamento cirúrgico solicitado.

Tal dado demonstra apenas que a contenção foi física e intensa, o que, longe de enfraquecer a acusação, mostra-se compatível com resistência ativa descrita pelos policiais.

Não há, nas peças, elemento que evidencie excesso doloso imputável aos agentes a ponto de desconstituir, automaticamente, narrativa acusatória. O quadro retratado é o de oposição violenta à prisão, seguida de uso progressivo da força para dominá-lo.

Quanto ao crime de falsa identidade, a defesa argumenta ausência de prova documental autônoma e sustenta que o acusado já seria conhecido dos policiais. Essa objeção não merece acolhida. Os dois policiais confirmaram, em juízo, que o réu forneceu nome falso, tendo a verdadeira identidade sido descoberta porque a fotografia do sistema não coincidia com pessoa abordada e porque outro policial lembrou de abordagem anterior.

Além disso, o relato judicial registra que, após pesquisa, constatou-se a existência de mandado de prisão em desfavor do acusado. Esse dado confere nítido móvel à conduta e evidencia intento de frustrar atuação estatal.

A jurisprudência colacionada pelo recorrente reforça essa conclusão. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 821195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/08/2023, “o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa”.

A
ratio
desse precedente ajusta-se integralmente ao caso.

Não se exige que a fraude tenha perdurado, nem que os policiais tenham sido efetivamente enganados por longo período. Basta a atribuição deliberada de nome falso com finalidade de obtenção de vantagem jurídica indevida, o que ficou demonstrado. A circunstância de os agentes terem conseguido identificar o acusado não descaracteriza tipicidade. Ao contrário, apenas revela que a tentativa de ocultação foi frustrada.

A imputação de resistência também encontra prova segura.

O artigo 329 do Código Penal reclama oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. E foi precisamente isso que os policiais descreveram em juízo.

Vagnei afirmou que, quando o nome verdadeiro do acusado foi mencionado, ele “tentou fugir”, “tentou da um soco no cabo”, “precisou dos três policiais para conseguir algemar ele” e “tentou tirar a arma dele do coldre”.

Jailson, de modo convergente, afirmou que, ao ser confrontado com a falsidade do nome, o réu “tentou ir para cima do Richarlyson” e que houve lesão durante a contenção. Não se está diante de reação meramente passiva, nem de simples recusa ao cumprimento da ordem. Houve violência física dirigida a impedir a ação policial, inclusive com tentativa de agressão e de alcançar arma funcional. O dolo de oposição ao ato legal emerge da própria sequência fática.

A tese defensiva de que os atos poderiam representar mero reflexo, dor ou desespero não ultrapassa plano especulativo.

O acervo probatório aponta, em sentido diverso, comportamento deliberado de fuga, ocultação de identidade e emprego de força contra agentes públicos. Não há compatibilidade entre essa dinâmica e ideia de reação puramente instintiva.

O agir do réu foi progressivo: primeiro tentou esconder-se, depois forneceu nome falso, em seguida procurou evadir-se e, por fim, investiu fisicamente contra policiais. Essa sucessão revela estratégia consciente de evitar prisão e faz ruir a versão defensiva.

Também não prospera a alegação de ausência de credibilidade da palavra policial pelo simples fato de os agentes figurarem como vítimas ou participantes da ocorrência.

A jurisprudência, inclusive aquela citada nas razões recursais e no parecer, é pacífica no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com elementos objetivos dos autos, possuem plena aptidão probatória. Exatamente essa hipótese se apresenta. Os relatos são lineares e recebem confirmação por documentos médicos e pelo contexto geral da abordagem.

Diante do exposto, CONDENO pelos crimes previstos nos artigos 329, 307 e 129 do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Quanto ao crime de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, a pena abstrata cominada é de detenção, de dois meses a dois anos.

Na primeira fase, à luz do artigo 59 do Código Penal, verifico, diante dos elementos extraídos do tipo penal que apenas os antecedentes do réu se encontram maculados, diante da existência de condenação por fato anterior nos autos da ação penal n° 0017939-88.2020.8.08.0035.

Fixo, assim, pena-base em
5 meses de detenção
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere ao crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, a pena abstrata é de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Na primeira fase, pelas mesmas razões já expostas, valoro negativamente apenas o vetor dos antecedentes criminais, fixo a pena-base em
4 meses e 10 dias de detenção
, a qual torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto ao crime de lesão corporal do artigo 129, caput, do Código Penal, cuja pena abstrata é de detenção, de 3 meses a 1 ano, verifico que a culpabilidade se mostra elevada, haja vista que dois policiais militares, em serviço, foram lesionados.

Registro também como negativo o vetor dos antecedentes criminais, conforme já exposto anteriormente.

Assim, fixo a pena-base em 6 meses de detenção a qual torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Reconheço concurso material entre delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois as condutas, embora praticadas no mesmo contexto, possuem desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos. Somadas as penas, chega-se ao total de
1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção
.

Fixo regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque os delitos de resistência e lesão corporal foram cometidos com violência à pessoa, o que obsta incidência do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Afasto também o benefício da suspensão condicional da pena haja vista a existência de circunstâncias judiciais desabonadoras que não recomendam a concessão da benesse.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para condenar LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO como incurso nos artigos 329, caput, 307 e 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando a pena de
1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.